Tribunal: TJDFT
Processo: 0000708-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo réu (posse irregular e porte ilegal de arma de uso permitido), ante o conjunto fático-probatório, mantém-se a condenação.
2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar a ré, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
3. O pedido de restituição da fiança deve ser realizado no Juízo da Execução, depois do trânsito em julgado da sentença, nos termos do disposto no art. 336 do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e não provido.